Tribunal: TJBA
Processo: 8035855-88.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035855-88.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVA SANTOS MELO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. IMPETRANTE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À DATA DA IMPETRAÇÃO. EXEGESES DAS SÚMULAS Nº 269 E 271, DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, onde a omissão quanto à implementação do direito perseguido renova-se a cada mês, não há que se falar em decadência ou prescrição. 2. Professora pública estadual aposentada da carreira do magistério público, com paridade vencimental assegurada, de modo a também fazer jus ao Piso Nacional de Salário do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. 3. Contracheques acostados apontam valores mensais de aposentadoria mensal na monta de R$ 1.979,84, abaixo do piso salarial nacional estabelecido pelo Ministério da Educação, no patamar de R$ 2.886,24 para os professores do magistério público, consoante Portaria Interministerial nº 3/2019. Demonstração cabal de que os vencimentos pagos à Impetrante são inferiores ao piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. 4. Afastamento das parcelas antecedentes à data da impetração, qual seja, 11/12/2020, por não ser o mandado de segurança substituto de ação de cobrança, conforme exegese das Súmulas nº 269 e 271 do STF. 5. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8035855-88.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante MARINALVA SANTOS MELO e como Autoridade Impetrada o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Magistrados componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as prejudiciais ventiladas e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA